Tribunal: CARF
Processo: 10845.001089/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001089/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.718 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOSÉ FLÁVIO LOPES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001089/2009-90
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.718 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001089/2009-90

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o sujeito passivo identificado no preâmbulo foi emitida, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, a Notificação de Lançamento de fls. 15/18, referente ao imposto de
renda pessoa física do exercício 2006. Foi apurado imposto suplementar de R$
5.585,10, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da DAA no 01/24.148.308, quando
foram alterados os dados nela informados em decorrência da seguinte irregularidade:
· Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 21.698,15.
Fontes pagadoras: INSS e PETROS.
O enquadramento legal e a descrição dos fatos foram anotados às fls. 16/17.
Regularmente cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresenta impugnação e
documentação comprobatória às fls. 3 e 5.
Em síntese, alega que tem direito à isenção por moléstia grave sobre os rendimentos
recebidos no exercício em apreço.
Requer a procedência da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ISENÇÃO
POR MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.718 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001089/2009-90

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido
pelo art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
No tocante à isenção por moléstia grave, convém trazer à colação o disposto no
artigo 39 do Decreto no 3000/1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...);
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...);
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
(...).
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.718 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001089/2009-90

§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
Extrai-se, dos termos antes transcritos, que o direito à isenção por moléstia
grave requer o preenchimento cumulativo dos requisitos a seguir enumerados:
1. Os rendimentos percebidos devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou
reforma;
2. A comprovação que o sujeito passivo seja aposentado em decorrência de
acidente em serviço ou de moléstia profissional, portador de moléstia grave contraída
antes ou após a aposentadoria ou reforma, comprovada por meio de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
O Laudo Pericial emitido pela Secretaria de Estado de Saúde trazido à fl. 5, com
validade até 14/5/2010, comprova a moléstia grave alegada – neoplasia maligina –,
diagnosticada em agosto/2005.
Contudo, indefere-se o pedido formulado, tendo em vista que documentação
alguma foi apresentada para comprovar a natureza dos rendimentos (aposentadoria,
reforma ou pensão), restando não cumprido o primeiro requisito antes enumerado.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Acrescento, ainda, que a carta no 112/06 (e-fls. 37), emitida pelo INSS, não é
suficiente para comprovar a natureza dos rendimentos recebidos durante o ano calendário de
2005.
Já em relação aos rendimentos da Petros, informa que já enviou a documentação
em 2005, porém não faz nenhuma prova deste fato. No processo administrativo, normalmente,
alegações não são suficientes para comprovação de direitos, sendo necessário provas do alegado.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.718 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001089/2009-90

Fl. 53
DF CARF MF
Original